Tribunal: TJBA
Processo: 8003881-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003881-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

Advogado(s)
:
GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO MANSAO GOLDEN GRACA

Advogado(s)
:
FABRICIO VILA HENRIQUE DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito civil. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços de manutenção de elevadores. Sentença que acolheu os embargos monitórios, extinguiu a ação com julgamento de mérito e julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional. Condenação da prestadora ao pagamento de multa contratual equivalente a três mensalidades vigentes à época da rescisão. Os laudos técnicos extrajudiciais constituem prova documental admissível nos termos dos arts. 369, 371 e 372 do CPC. A impugnação genérica à parcialidade do elaborador, desacompanhada de desconstituição específica dos problemas técnicos apontados, é insuficiente para afastar seu valor probatório. As partes, intimadas, declararam expressamente não ter interesse na produção de outras provas e requereram o julgamento antecipado da lide, oportunidade em que a prestadora deixou de produzir contraprova técnica capaz de infirmar as conclusões dos laudos apresentados pelo contratante.

O descumprimento reiterado das obrigações de manutenção preventiva periódica, demonstrado por laudos elaborados durante a vigência contratual que identificam diversas irregularidades atribuídas à prestadora, entre as quais fiação exposta, vazamento de óleo nas máquinas de tração, cabos com tensões não equalizadas, componentes oxidados e ausência de lubrificação das guias, configura inadimplemento substancial que legitima a rescisão por justa causa pelo contratante, com fundamento no art. 476 do Código Civil, afastando a multa compensatória da cláusula 11.2. Reconhecido o inadimplemento, é devida a multa prevista na cláusula 11.4, correspondente a três mensalidades vigentes na data da rescisão, nos termos do art. 408 do Código Civil. O pedido reconvencional de indenização por danos materiais referente a peças substituídas após o encerramento do contrato não comporta acolhimento, considerando que a cláusula XIII do contrato exclui do preço mensal a substituição de determinadas peças, condicionando-a à apresentação e aprovação de orçamento específico, providência não comprovada. Honorários advocatícios majorados para quinze por cento (15%) sobre o valor da causa na lide principal e para quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação na lide secundária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Sentença mantida. Apelação não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003881-88.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.
e, como apelado,
CONDOMINIO EDIFICIO MANSÃO GOLDEN GRAÇA
.

ACORDAM
os Desemebargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e
negar provimento à apelação de
HYSSENKRUPP ELEVADORES S.A
.
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2026.